Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702300-79.2024.8.07.0001 RECORRENTES: HUMBERTO CARDOSO NASCIMENTO, EUNICE FREIRE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEMA N.o 1150. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. SAQUE NA CONTA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte intimada a se manifestar quanto ao prazo prescricional, peticionou equivocadamente informando já ter se pronunciado anteriormente e o Juiz a quo promoveu o julgamento antecipado da lide. 2. Mérito. Conforme o Tema Repetitivo n.o 1150: “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 3. Este e. Tribunal tem entendido que o saque anterior em conta do PASEP é considerado como a ciência do desfalque e a extensão do prejuízo, passando a ser o termo inicial para fluir o prazo prescricional decenal. 4. No caso, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deu-se nos anos de 2004 e 2006, quando os apelantes no momento do saque/aposentadoria tomaram conhecimento de que o saldo de suas contas PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, com a ciência do desfalque dos valores que foram depositados e da extensão do prejuízo. Dessa forma, como a ação foi ajuizada somente em 23.01.2024 a pretensão autoral encontra-se alcança pela prescrição, por decurso do prazo prescricional de 10 anos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 205 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o direito de ação, segundo o Tema 1.150/STJ, somente nasce com a ciência inequívoca da lesão, o que, no caso, ocorreu com a disponibilização dos extratos bancários e não, a partir da data do saque anterior em conta do PASEP. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, em relação à apontada contrariedade aos artigos artigos 205 do CC, e 927 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027